Tribunal: TJDFT
Processo: 0731302-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731302-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JENNIFER DAS GRACAS BATISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta por JENNIFER DAS GRAÇAS BATISTA DO NASCIMENTO, deferiu a tutela provisória de urgência para “cominar às rés AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico.” Em suas razões recursais (Id 62230723), a operadora de saúde ré afirma que “de acordo com os termos da inicial aviada, pretende a agravada que a ora agravante seja impelida a autorizar a internação de emergência no Hospital Santa Marta, tendo em vista o histórico de reconstrução do trânsito intestinal há 02 (dois) dias, colostomia em alça e, desde então, com entorragia importante – sangue vivo. Alega que a ora agravante negou o pedido sob a alegação de carência contratual, negativa esta que entende indevida, razão pela qual ajuizou a ação para obrigá-la a cumprir a postulação feita imediatamente.”. Aduz que “pelo que se depreende na decisão proferida, a concessão da tutela de urgência aconteceu em razão do Juiz singular ter entendido que a parte agravada demonstrou o vínculo com a agravante, bem como a existência de pedido médico para realização do procedimento em caráter de emergência, e que, portanto, a cláusula de carência deveria ser mitigada.”. Continua afirmando que "a despeito do posicionamento adotado, há de se convir que não pode o mesmo ser mantido por esse c. Tribunal de Justiça, porque malfere de forma clara o contrato formalizado entre as partes, o qual estabelece com todas as letras que a agravada teria de respeitar o período de carência de 180 dias para internações clínicas. Excelências, o agravado tinha tão somente 95 (noventa e cinco) dias 4 no plano de saúde ora agravante!” Requer, ao final, "que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada da obrigação fixada, tendo em vista que a parte agravada se encontra em período de carência, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA!” O recurso veio instruído com a guia de custas e o comprovante de pagamento (Ids 62230725 e 62230725). É o relato do essencial. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC autoriza o relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, no caso, o presente recurso não agrega os pressupostos necessários para transpor o juízo de prelibação. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que diz respeito aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua não conformação. Vale destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão.” (Nelson Nery Junior, “in” Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a empresa recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do pronunciamento judicial guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão agravada deferiu “a tutela provisória de urgência para cominar às rés AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, ressalvadas as hipóteses legais (i) de oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, ou (ii) de portabilidade de carências, condicionadas à idêntica abrangência do negócio jurídico”, percebe-se, por outro lado que, em suas razões recursais postas no Agravo de Instrumento, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do d. Juízo prolator do “decisum” impugnado. Com efeito, a ré agravante se adstringiu a relatar fatos que nada, absolutamente nada tem a ver com a causa de pedir e pedido inserido na ação de origem e, por consequência lógica, as razões recursais passam ao largo da fundamentação contante da r. decisão agravada. Ao que parece, trata-se de uma peça recursal padrão, copiada de outro recurso intentado pela requerida em processo diverso. Certo é que a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto a agravante, além de trazer ilações evasivas, dissociadas do que restou decidido, não expôs os fundamentos com base nos quais entende que deve ser reformada a r. decisão agravada. Olvidou a agravante de tecer um cotejo analítico entre os fundamentos do "decisum” e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal apropriado, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não haver qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 25 9, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL D E JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". (...) 5. Agravo regimental não conhecido.” (Ag.Rg. no HC n. 836.383/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O presente recurso limitou-se a reafirmar de maneira genérica a viabilidade da penhora das cotas sociais da empresa, sem abordar especificamente a incorreção dos fundamentos da decisão que indeferiu este pedido por ele já ter sido concedido em 06/11/2019. 2. Não se conhece do recurso, uma vez que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1867278, 07063834420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível o conhecimento do recurso. 2. Considerando que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, necessário entender pela violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, e pela correção da decisão que não conheceu da apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1868393, 07237288820228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DO DEBATE PROCESSUAL. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1790329, 07020540820198070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023) Gize-se, por derradeiro, que não é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre no caso em análise. Facultar a agravante oportunidade para sanar o vício de violação ao princípio da dialeticidade importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, providência obstaculizada pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III, c/c o artigo 1.016, II e III, do CPC; e no artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator